Tribunal: TJBA
Processo: 0008106-81.2019.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0008106-81.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: JEÍLSON PEREIRA DA SILVA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DE REVOGA
ÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EFETIVO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CASSAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
IMPOSIÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – Recurso em sentido em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público, em face de decisão de relaxamento da prisão preventiva do Recorrido, preso em flagrante pelo porte de arma de fogo de uso restrito, confessadamente utilizada para perpetrar diversos roubos no município de Paulo Afonso.

II – Juízo de Primeiro Grau que entendeu ser nula a operação policial, por invasão ao domicílio do réu, e relaxou a prisão em flagrante.

III - Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime
imputado ao acusado.

IV - O recorrido era suspeito da prática de diversos delitos de roubo no município de Paulo Afonso, o que fora, inclusive, confirmado por ele quando interrogado
durante o inquérito
e, na data da prisão em flagrante, quando avistou a guarnição policial, empreendeu fuga, pulando os muros das residências, o que motivou a ação policial de entrada em uma das casas, ocasião em que o localizaram, tendo ele dispensado em cima da cama a arma de fogo que portava, um revólver calibre 38.

V - A ilegalidade mencionada pelo Magistrado
a quo
para relaxar a prisão em flagrante inexiste no caso em análise, uma vez que a residência na qual os agentes policiais entraram sequer era a residência do acusado, mas um local no qual ele adentrara para fugir dos milicianos. Dessa maneira, não há que se falar em invasão ao domicílio do recorrido e, consequentemente, nem em ilegalidade/nulidade da prisão em flagrante.

VI -
Percebe-se, assim, não ter existido ilegalidade no procedimento policial adotado, denotando-se, ainda
, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública, considerando que o acusado perpetrou sucessivos crimes de roubo com o uso de arma de fogo, o que demonstra a gravidade concreta da conduta, além de possuir em seu desfavor outros registros criminais, o que assinala o efetivo risco de reiteração delitiva.

VII –
Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº
0008106-81.2019.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, manejado pelo Ministério Público em face de
Jeílson Pereira da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento
a
o presente Recurso em Sentido Estrit
o
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.